Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012635-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (EMBARGANTE), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (EMBARGANTE), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (EMBARGANTE), REGISTRO GERAL (EMBARGANTE), REGISTRO GERAL (EMBARGANTE), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (EMBARGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (EMBARGADO), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (REPRESENTANTE), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que recebeu a denúncia

que imputa a
pr
ática, aos denunciados, das condutas tipificadas no art. 288 do Código Penal (Fato 01); art. 1o, inc. II, do Dec-Lei n.o 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal – por 62 vezes (Fato 02) e art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal – por 62 vezes (Fato 03).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em obscuridade, omissão e/ou contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EMANUEL PINHEIRO

EMBARGANTE(S):

GILMAR DE SOUZA CARDOSO

EMBARGANTE(S):

ANTÔNIO MONREAL NETO

EMBARGANTE(S):

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, simultaneamente opostos por
EMANUEL PINHEIRO, GILMAR DE SOUZA CARDOSO, ANTÔNIO MONREAL NETO
e
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
em face do v. acórdão prolatado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que,
à unanimidade,
recebeu a denúncia
que imputa ao ex-Prefeito de Cuiabá/MT,
EMANUEL PINHEIRO; ao irmão deste, MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO, e aos ex-servidores públicos municipais GILMAR DE SOUZA CARDOSO e ANTÔNIO MONREAL NETO
, a prática, em tese, das condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal (Fato 01); art. 1o, inc. II, do Dec-Lei n.o 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal – por 62 vezes (Fato 02) e art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal – por 62 vezes (Fato 03),
nos termos a seguir ementados:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA POR PREFEITO, SERVIDORES PÚBLICOS E UM PARTICULAR, DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFUGURADA A COMPETÊNCIA DO TJMT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PREVISTAS NO ART. 395 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSSÍVEL. DENÚNCIA RECEBIDA.

I. Caso em exame

1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual imputando-se a prática, em tese, dos crimes do art. 288 do Código Penal (Fato 01);

art. 1o, inc. II, do Dec-Lei n.o 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal – por 62 vezes (Fato 02) e art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal – por 62 vezes (Fato 03), supostamente praticados em coautoria delitiva pelo Prefeito de Cuiabá/MT, seu irmão e dois servidores públicos municipais, consistentes na associação estável e permanente para burla ao sistema informatizado de cadastro e liberação das vacinas contra a Covid-19, subvertendo-se a ordem de prioridade e, inclusive, com escolha do imunizante, a fim de atender interesses próprios e de terceiros.

II. Questões em discussão

2. São várias as questões em discussão: (i) verificar se os Deputados Federais por Mato Grosso e o Desembargador do TJMT supostamente beneficiados com a vacinação antecipada seriam coautores ou partícipes dos crimes, atraindo a competência do STF e, subsidiariamente, do STJ; (ii) em tendo sido descortinados os fatos a partir da extração de dados dos smartphones apreendidos no contexto da Operação Capistrum, cuja competência da Justiça Federal foi reconhecida pelo STJ no HC 869.767/MT, e havendo interesse da União na causa porquanto lhe pertenceria o sistema informatizado supostamente manipulado, averiguar se a competência para processar e julgar a ação penal é mesmo do TJMT; (iii) examinar se a falta de nominação na denúncia de todas as 62 (sessenta e duas) pessoas supostamente imunizadas antecipadamente acarreta a inépcia da denúncia; (iv) saber se houve quebra da cadeia de custódia da prova e se esta acarreta a nulidade dos elementos que subsidiam a acusação, com consequente rejeição da denúncia; (v) analisar se as condutas atribuídas aos denunciados são dotadas de tipicidade.

III. Razões de Decidir

3. As arguições acerca da incompetência do TJMT para processar e julgar a presente ação penal já foram objeto da Exceção de Incompetência n.o 1012463-37.2024.8.11.0000, rejeitada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sessão de julgamento levada a efeito no dia 19/09/2024, e tanto o STF quanto o STJ também tiveram a oportunidade de se manifestar no sentido da ausência de constatação de indício de ato ilícito que, imputado à autoridades com prerrogativa de foro perante os Tribunais Superiores, pudesse atribuir-lhes a condição de investigadas, ao que se soma a circunstância de o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau excluir a conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos, contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.

4. O juízo de recebimento da denúncia é de mera probabilidade, nunca de cognição exauriente, sendo suficiente que os fatos descritos constituam delito em tese e que haja indícios mínimos de materialidade e autoria, de modo que atendidos os requisitos delineados no art. 41 do CPP, não há falar em inépcia da denúncia.

5. Eventual violação da cadeia de custódia não implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras de exclusão da prova ilícita, devendo eventuais irregularidades ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos durante a instrução.

6. Demonstrados os vestígios materiais da ocorrência dos ilícitos, além disso, havendo indícios de autoria em face dos ora denunciados, e não se extraindo de plano dos fatos narrados quaisquer causas excludentes da tipicidade e/ou da culpabilidade, não há falar-se em ausência de justa causa para a instauração da ação penal, muito menos em improcedência aferível de plano, a resultar no afastamento das teses consecutivas de rejeição da denúncia e absolvição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Denúncia recebida, reservando-se a análise aprofundada do ilícito [avaliação das provas e apuração da responsabilidade] para o curso do competente processo penal ora instaurado.

Teses de julgamento: “Para o recebimento da denúncia basta que a prefacial descreva a conduta delitiva e existam elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, consubstanciados em indicativos da existência do crime e da possibilidade de os denunciados serem os autores da infração penal, aferidos a partir de uma análise hipotética sobre os fatos narrados, sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, 395 e 397.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 74.510/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 28.04.2017; RHC 65.702/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.12.2018; AgRg no AREsp 1333052/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19.03.2019 e AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.11.2021 e AgRg no RHC 160.947/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 27.09.2022.
” (acórdão disponível no ID 260817187).

Nas razões recursais disponíveis no ID 260980157, o embargante
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
sustenta a
ocorrência de
obscuridade
no acórdão impugnado
, com base na alegação de que o Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, apesar de ter declarado seu impedimento nos autos incidentais pertinentes à Exceção de Incompetência n. 1012463-37.2024.8.11.0000, teria participado do julgamento que culminou no recebimento da denúncia na presente ação penal, visto que a certidão correspondente aponta que a decisão colegiada se deu de forma unânime, o que, na interpretação do ora recorrente, equivale a dizer que todos os Desembargadores componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas proferiram voto na ocasião.

Firme em tais premissas, requer o
provimento

destes aclaratórios com efeitos infringentes
, “
para declarar a nulidade do acordão embargado, submetendo a matéria a nova deliberação judicial, sem a participação do Des. que se declarou impedido
”
sic
, e sucessivamente, prequestiona o art. 112 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o embargante
ANTÔNIO MONREAL NETO
, nas razões recursais vistas no ID 263012769, defende a ocorrência dos vícios da
omissão
e da
contradição
no v. acórdão impugnado, sob o viés de que esta eg. Corte de Justiça, ao
não acolher o pedido de absolvição sumária
formulado na resposta à acusação, deixou de analisar os documentos que a instruem e que comprovariam que todas as pessoas cuja vacinação fora por si intermediada, imunizaram-se na data correta e não antecipadamente, o que estaria a demonstrar a inocência do ora insurgente, que então postula o
acolhimento

dos embargos para o fim de ver-se absolvido sumariamente.

Na sequência, sobrevieram aos autos os embargos declaratórios opostos por
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
, em cujas razões anexadas sob o ID 263012778, igualmente sustenta que o v. acórdão proferido na AP n. 1012635-47.2022.8.11.0000 revela-se
omisso
e
contraditório
, na medida em que, a despeito da suposta necessidade de produção de prova ante a impossibilidade de contraprova pelos acusados –,
negou o pedido da defesa de conversão do julgamento em diligência
para determinar que os supostos beneficiários da vacinação antecipada apresentassem em juízo seus cartões de vacina, possibilitando-se o confronto com o relatório que subsidia a denúncia e que, segundo o embargante, em tese contempla erro grosseiro ao “confundir” data de agendamento com data de vacinação, o que, inclusive, teria induzido a erro esta eg. Corte de Justiça; premissas sobre as quais assenta seu pedido de
provimento

dos aclaratórios para que a diligência seja realizada.

Também inconformado, o embargante
EMANUEL PINHEIRO
, servindo-se das razões recursais jungidas ao ID 263390257, aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, sob a perspectiva de que
não observou o necessário
distinguishing

em relação ao entendimento adotado pelo STJ nos julgamentos do AgRg no RHC n. 160.947/CE e do AgRg na AP n. 865/DF, apontados pelo embargante como paradigmáticos em sua defesa preliminar, em expressa violação ao art. 315, §2o, inciso VI, do CPP, na medida em que não enfrentou as teses de atipicidade da burla à ordem de prioridade para vacinação contra a Covid-19, tampouco de competência do juízo pelo qual tramita a
Operação Capistrum
– da qual derivaria a presente ação penal, para se pronunciar a respeito da existência (ou não) de conexão entre os fatos, a ensejar o
provimento

dos aclaratórios
, com
efeitos infringentes
, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente caso, ou rejeitada a denúncia diante da suposta carência de tipicidade dos fatos narrados pelo
Parquet
.

Em contrarrazões sucessivamente apresentadas no ID 263018268, no ID 265010293 e no ID 265010299, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
refuta as alegações dos embargantes GILMAR DE SOUZA CARDOSO, ANTONIO MONREAL NETO e MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO, e requer sejam
desprovidos

os embargos de declaração
por eles manejados.

Oportunizada ao Órgão Ministerial a apresentação de contrarrazões aos aclaratórios opostos por EMANUEL PINHEIRO, manifestou-se no documento digital de ID 266317260 pela remessa dos autos à primeira instância, ante a perda superveniente do foro por prerrogativa de função, haja vista o término do mandato eletivo do embargante como Prefeito de Cuiabá/MT.

Ato contínuo, quando o feito já se encontrava incluído em pauta de julgamento, com a respectiva comunicação das partes, sobreveio manifestação do embargante EMANUEL PINHEIRO por meio do documento digital de ID 269112254, pugnando pela
manutenção da competência

desta eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento da AP n. 1012635-47.2022.8.11.0000
e, subsidiariamente, pela
suspensão do julgamento
dos embargos

de declaração até a conclusão do julgamento da Reclamação Constitucional n. 55.749 pelo Supremo Tribunal Federal
, ao argumento de que, na reclamação, existiria a possibilidade de o Exmo. Min. Gilmar Mendes, no julgamento de aclaratórios ali opostos, convencer a Suprema Corte de que o TJMT não deteria competência para processar e julgar a AP n. 1012635-47.2022.8.11.0000; ao passo que no bojo do Inq. 4.171 e do HC 232.627/DF – cujas deliberações a respeito das questões de ordem levantadas ainda não se findaram, a maioria dos ministros já teria emitido votos pela mudança na orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, a fim de reconhecer que o foro por prerrogativa de função deve ser mantido mesmo após o agente deixar o mandato eletivo ou a função pública, entendimento que, inclusive, teria sido encampado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em outra ação penal em que o ora insurgente figura como réu no primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Por primeiro, diante da manifestação acostada pelo embargante EMANUEL PINHEIRO às vésperas da sessão, curial consignar que
não se afigura cabível

a almejada suspensão do julgamento dos presentes embargos de declaração
, muito menos com base em elucubrações da defesa a respeito do resultado que pode advir do julgamento de embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Supremo Tribunal Federal, que desproveu agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação Constitucional n. 55.749/MT, a qual, via de regra, não tem efeito suspensivo e tampouco se tem notícia que foi atribuído excepcionalmente, valendo mencionar, a propósito, que quando o d. Relator, Exmo. Min. Nunes Marques, quis fazê-lo quando do deferimento do pleito liminar, o fez expressamente.

Ademais, hoje em dia, o que se tem nos autos da aludida reclamação constitucional é uma decisão monocrática que revogou a medida liminar que suspendia o trâmite do então inquérito policial n. 1012635-47.2022.8.11.0000 e negou seguimento à reclamação, cujo acerto fora ratificado quando do desprovimento do agravo regimental interposto em face da decisão unipessoal, encontrando-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos por EMANUEL PINHEIRO contra o desprovimento do recurso de agravo, e como se sabe, não se prestam os aclaratórios, a pretexto da existência de
error in judicando
, a reverter o resultado de um pronunciamento judicial em prol dos interesses de quem os maneja - a menos que efetivamente esteja caracterizado algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que leva a crer na dificuldade (embora não seja impossível) da reversão da conclusão até o momento alcançada na reclamação, a fim de se reconhecer a incompetência do TJMT para processar e julgar a ação penal n. 1012635-47.2022.8.11.0000.

Acresça-se, outrossim, que sequer existe perspectiva concreta de data para inclusão do feito em pauta, sem contar que não se verifica qualquer prejuízo à defesa do ora insurgente na submissão dos aclaratórios ao crivo deste Colegiado antes do julgamento da reclamação, afinal, se o Pretório Excelso porventura reconhecer a incompetência do TJMT, não haverá piora na situação fático-processual do insurgente, na medida em que ao juízo porventura reconhecido como competente caberá ratificar os atos processuais já praticados – o que manteria o
status quo
, ou declará-los nulos – o que, em tese, beneficiaria o ex-gestor municipal.

De igual modo, de todo inapropriada a irresignação com a perda do foro por prerrogativa de função invocada pelo Ministério Público Estadual, pois, a despeito dos debates levados a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.787 e no HC 232.627-DF, com alguns ministros já se manifestando no sentido de que a competência dos Tribunais para julgamento de crimes funcionais prevaleceria mesmo após a cessação das funções públicas, por qualquer causa (renúncia, não reeleição, cassação etc.);
a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal
ainda
é no sentido de que o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas
(AP n. 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/12/2018).

Para ilustrar, transcrevo ementa de julgado
recente
da Segunda Turma da Suprema Corte, inclusive posterior à celeuma instaurada no bojo do Inq. 4.787 e do HC 232.627-DF, cujos julgamentos ainda não se findaram:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria constitucional.
Foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal da 5a Região. Ausência de violação do art. 29, inciso X, da Constituição Federal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Questão de ordem na Ação Penal no 937, Rel. Min. Roberto Barroso.
Agravo não provido.

1. Conforme o entendimento da Corte, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.

2. Investigado que não mais se encontra investido no mandato eletivo de prefeito.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
” (STF - RE: 1479519 PB, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC
11-10-2024
). – destaquei.

Na mesma sintonia, a jurisprudência vigente do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro especial em relação ao ato praticado nesse intervalo (QO na AP n. 874/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 3/6/2019).

No caso em exame, o senhor EMANUEL PINHEIRO
não mais se encontra investido do mandato eletivo
de Prefeito de Cuiabá/MT, e como a ação penal versa sobre supostos crimes em tese praticados por ele e demais denunciados durante o exercício do mandato e em razão deste, com a perda superveniente da prerrogativa de foro, os autos devem tramitar na primeira instância – para onde, aliás, serão oportunamente encaminhados, não sem antes serem julgados os presentes embargos de declaração, mesmo porque, se as máculas apontadas constam de decisão colegiada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao órgão fracionário que a prolatou é que incumbe a manifestação a respeito, e não ao magistrado singular.

Feitos todos esses esclarecimentos, registro que os
recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
EMANUEL PINHEIRO, GILMAR DE SOUZA CARDOSO, ANTÔNIO MONREAL NETO e MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24a Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, consoante relatado, o embargante
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
defende que o v. acórdão é
obscuro
porque, a despeito de o Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho ter declarado seu impedimento nos autos incidentais pertinentes à Exceção de Incompetência n. 1012463-37.2024.8.11.0000, teria participado do julgamento que culminou no recebimento da denúncia, visto que a certidão de julgamento aponta que a decisão colegiada se deu de forma unânime, o que, na interpretação do ora recorrente, equivale a dizer que todos os integrantes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas proferiram voto na ocasião.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão; todavia, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que, à toda evidência, não se vê no caso em tela, pois, embora na certidão de julgamento não conste a anotação de impedimento do Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, constitui lição comezinha que o resultado do julgamento – se unânime ou não unânime –, faz referência apenas à manifestação dos votantes.

Ademais, o recebimento da denúncia foi realizado em sessão por videoconferência, transmitida pela plataforma Youtube e cuja gravação está disponível no
site
do TJMT, portanto, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete precípuo da legislação processual comum infraconstitucional, orienta no sentido de que, havendo discrepância entre o voto apresentado pelo relator e as notas degravadas da sessão de julgamento, estas devem prevalecer, por representarem fielmente o julgamento colegiado da controvérsia; se o embargante está com dificuldade para compreender do resultado do julgamento se o Desembargador impedido proferiu voto ou não, pode recorrer antes ao vídeo disponível no Youtube, não sendo necessário opor embargos de declaração a pretexto da ocorrência de suposta obscuridade.

Acresça-se, por apropriado, que há muito a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça [EDcl no AgRg no CAt 224/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009] firmou orientação segundo a qual o julgamento, proferido em órgão colegiado, do qual participou Desembargador impedido, não deve ser considerado nulo se o referido voto não foi determinante para o resultado, portanto, na hipótese, ainda que o Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho tivesse proferido decisão, seu voto não interferiu no resultado do julgamento pois, mesmo subtraído, o resultado continuaria exatamente o mesmo, de sorte que os aclaratórios, ao que tudo indica, foram manejados
in casu
com o desiderato para o qual não se prestam, que é o de rediscutir a causa, impugnar os fundamentos ou sustentar o desacerto do julgado, com o propósito de modificar o mérito da decisão proferida em desacordo com os interesses da parte.

A seus turnos, aludem os embargantes
ANTÔNIO MONREAL NETO
e
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
à suposta ocorrência das máculas da
omissão
e da
contradição
, porém, perscrutando o
decisum
embargado, salvo melhor juízo, dele não se extrai a alardeada
ausência de manifestação sobre pedido outrora veiculado pelos ora insurgentes, muito menos eventual dissonância entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, não sendo demais rememorar que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ – REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

De se acrescer ainda, que, “...
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (...).
” (STJ – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), e
ao contrário do defendido nas razões dos aclaratórios

dos réus acima nominados
, consta do acórdão impugnado a manifestação expressa e concatenada acerca dos motivos pelos quais se refutavam a tese de absolvição sumária deduzida por ANTÔNIO MONREAL NETO e o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado por MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO, em ambos os casos, sustentados açodadamente em momento processual que inadmite intrusão no mérito da ação penal.

Conforme exaustivamente repetido no acórdão atacado, para o recebimento da denúncia basta que, da narrativa ministerial superficialmente confrontada com os elementos informativos colhidos no inquérito policial, ressaiam vestígios de materialidade e indícios de autoria delitiva, e é o que se verificou; logo, se os embargantes não concordam com a proposição acusatória porque, em suas intelecções, não houve inversão da prioridade para imunização contra a Covid-19, tal questão, por demandar dilação probatória, necessariamente escapa ao mero juízo de admissibilidade próprio do recebimento da denúncia, devendo ser debatido a tempo e modo, durante a instrução processual.

Enfim, quanto às razões recursais do denunciado
EMANUEL PINHEIRO
, salvo melhor juízo, mais não traduzem no que forçada tentativa de requentar fatos já discutidos no acórdão embargado com o desiderato de tentar alcançar solução que lhe favoreça, na medida em que sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao não considerar os precedentes jurisprudenciais por si suscitados na defesa preliminar, olvidando, ao que parece, que para além de ter ficado expressamente registrado que a aplicabilidade à hipótese das teses constantes do AgRg no RHC 160.947/CE e do AgRg na AP n. 865/DF já foi refutada no julgamento da Exceção de Incompetência n. 1012463-37.2024.8.11.0000, os acórdãos paradigmas não se referem a julgamentos levados a efeito sob o rito dos recursos repetitivos.

E como cediço, na técnica denominada
distinguishing
, “
a decisão paradigma deve decorrer de recurso extraordinário julgado pela sistemática de repercussão geral no STF ou de recurso especial repetitivo no STJ, de súmula ou de julgado com efeito erga omnes
” (STJ – AgRg no HC n. 647.092/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022), portanto, a só a existência de decisões ou acórdãos com entendimento diverso proferidos pelos Tribunais Superiores, sem efeito vinculante, não impede que o relator mantenha orientação interpretativa que entender mais correta à norma infraconstitucional.

Nesse contexto, não há qualquer omissão a ser remediada:

“
2. Tendo a sentença analisado de forma fundamentada todas as questões discutidas nos autos, não há que se falar em violação ao artigo 489, §1o, do CPC. Ademais, a regra prevista no referido dispositivo legal, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, o que não é o caso do acórdão invocado pela parte
.” (TJ-DFT – Acórdão 1697789, 07012889220228070003, Relator: ANA CANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023).

Assim, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas todas as matérias de defesa de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento das partes, sendo cediço, outrossim, que os embargos declaratórios não constituem o meio recursal adequado para se questionar eventual errônea interpretação da lei, não se destinando a obter o rejulgamento da causa, como pretendem os embargantes.

A Corte Especial do STJ já há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

E na verdade, o que se constata na hipótese, é a nítida intenção dos embargantes em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que existam, de fato, os mencionados vícios da omissão, da contradição e da obscuridade, mas simplesmente por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, não sendo lícita a utilização desse meio de impugnação simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia, mesmo porque
a omissão sanável por aclaratórios

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
, assim como a contradição remediável por embargos de declaração é aquele interna, ou seja, que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do pronunciamento, quando há proposições inconciliáveis entre si, e não à vista de divergência entre o resultado do julgamento e o entendimento da parte sobre a matéria.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão,
não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos de Lei tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas dos embargos de declaração foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
EMANUEL PINHEIRO, GILMAR DE SOUZA CARDOSO, ANTÔNIO MONREAL NETO
e
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas e que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal n. 1012635-47.2022.8.11.0000 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

Depois de publicado o acórdão pertinente ao presente julgamento, atento ao princípio da simetria e em consonância com as decisões da Suprema Corte na AP n. 937-RJ, bem como do Superior Tribunal de Justiça na AP n. 866-DF e AP n. 874/DF, e do Pleno deste Sodalício Estadual na AP n. 74645/2017, DECLINO DA COMPETÊNCIA em prol do d. juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deverá prosseguir com o processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025